Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702656-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observa-se que o advogado da parte recorrente informa, por meio da petição de ID no 77062836, que “não é mais o patrono de Bartolomeu Moita”. No entanto, não há nos autos comprovação de que o mandante foi devidamente notificado da renúncia, conforme exige o ordenamento jurídico. Caso o patrono não tenha mais interesse em permanecer no feito, deverá formalizar a renúncia ao mandato nos termos legais, observando o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da comunicação ao mandante, mantendo-se o advogado responsável pela representação por até 10 (dez) dias, se necessário para evitar prejuízo à parte. Portanto, não há providência a ser tomada quanto à petição de ID no 77062836, uma vez que não foi demonstrada a ciência inequívoca do mandante, razão pela qual o advogado subscritor permanece como representante legal da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador